Tribunal: TJPA
Processo: 0809694-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809694-51.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO MAGNO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2º, VII,
C/C ART. 14, II, DO CPB.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES COMO NEGATIVA. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO.
IMPROCEDENTE
.
O O FATO DE SE TRATAR DE CONDENAÇÃO ANTIGA, TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS, NÃO IMPEDE SUA CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, POIS NÃO SE APLICA AO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES O PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.
PROVIMENTO
.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE, PELA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA, FRAÇÃO QUE ENTENDE A CORTE SUPERIOR SE MOSTRAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, PASSANDO A PENA BASE A SER DE 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS MULTA, REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA SÚMULA 231 DO STJ.

AUMENTO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA, ART. 14, II, DO CP.

NÃO PROVIMENTO
.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADOTADA PELO JULGADOR SINGULAR QUE SE MOSTRA ADEQUADA E EM CONSONÃNCIA COM O
ITER CRIMINIS
UMA VEZ

QUE

A
VÍTIMA FOI EFETIVAMENTE AMEAÇADA E DERRUBADA DE SUA BICICLETA PELO RÉU, RESTANDO CONFIGURADA LESÃO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA E RISCO CONCRETO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO, O QUE SÓ NÃO OCORREU EM RAZÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, MOSTRANDO-SE ADEQUADA E PROPORCIONAL A DIMINUIÇÃO DA PENA NO PERCENTUAL EQUIVALENTE 1/3 (UM TERÇO) ADOTADO PELO SENTENCIANTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOÃO MAGNO DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, VII
,
c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 17296347, que no dia 15 de maio de 2023, por volta das 19:30 horas, a vítima, Lucicleide Rocha Santa Brígida, voltava de seu trabalho em companhia de uma amiga, Ariana do Espírito Santo Nunes, e quando trafegava pela Av. Arthur Bernardes, próximo ao canal da São Joaquim, o ora apelante se aproximou em uma bicicleta cargueira e com ela derrubou a vítima e anunciou o assalto, afirmando que lhe daria um tiro caso reagisse, fazendo menção a estar armado; que durante a ocorrência os ocupantes de uma viatura que fazia rondas pelo local viram o ocorrido e conseguiram deter o ora apelante, encontrando com ele uma faca.

Conduzido à delegacia, o ora apelante confessou a prática delitiva.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, VII
,
c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 17296348, foi recebida a denúncia.

Resposta à acusação em documento de ID 17296367.

Mídia de audiência em ID 17296386.

Alegações finais ministeriais em ID 17296391.

Alegações finais defensivas em ID 17296394.

Certidão Judicial positiva, em ID 17296395.

Em Sentença, ID 17296396, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, antecedentes, e, na segunda fase, promoveu a redução da pena em 1/6 ante a atenuante da confissão, passando a pena a ser de 04 anos de reclusão e 44 dias multa, sendo esta aumentada na terceira fase em 1/3, em razão da agravante do uso de arma branca, faca, e reduzida no mesmo percentual em razão da tentativa, passando a pena, ao final, a ser de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 38 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, ID 17296401, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que a pena base seja revista, passando ao mínimo legal uma vez que, afirma, a circunstância judicial avaliada negativamente, antecedentes, é muito antiga, tendo transitado em julgado no ano de 2011, não podendo ser utilizada para macular os antecedentes do ora apelante, aplicando-se ao caso a teoria do direito ao esquecimento, bem como pelo fato de o
quantum
de aumento da pena em razão de apenas um vetor negativo se mostrar demasiadamente alto, desproporcional, e que na terceira fase se aplique a causa de diminuição em razão da tentativa em seu patamar máximo, 2/3, levando-se em conta o
iter criminis
percorrido.

Em contrarrazões, ID 17296411, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Em ID 17296413, certificado o trânsito em julgado para o órgão ministerial, ocorrido em 29/07/2023.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 20894019, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso, mantendo-se a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JOÃO MAGNO DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, VII
,
c/c art. 14, II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DOSIMETRIA
:

Pretende o recurso que se proceda a revisão da dosimetria da pena ao ora apelante cominada, com uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para que se deixe de considerar a circunstância judicial relativa aos antecedentes como negativa, passando a pena base ao mínimo legal, ou, caso seja mantida, que se reveja o
quantum
de aumento, para que este seja proporcional, conforme orientação jurisprudencial, bem como para que se aumente o
quantum
de redução em razão da tentativa.

Antes de adentrar ao mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, verificando-se, por fim, a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena pois o legislador não definiu um
quantum
para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar o julgador os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

O réu agiu com
culpabilidade
normal a espécie, devendo o vetor ser
valorado de modo neutro
; quanto aos
antecedentes criminais
, o acusado registra condenação penal transitada em julgado, no processo nº 0000076-57.2010.8.14.0401, o qual será valorada à título de maus antecedentes, o que atrai, no presente momento,
valoração
negativa
; em relação à
conduta social e à personalidade
, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que se valora de
forma neutra
; relativamente
à personalidade
, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que se valora de
forma neutra
; o
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a
valoração neutra
;
circunstâncias
, são comuns ao tipo penal, inexistindo o que se sopesar para fins de recrudescimento da pena, o que atrai a
valoração neutra;
as
consequências do delito
são normais à espécie, nada tendo como se valorar como fator extrapenal, pelo que se procede a
valoração neutra
; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual se adota a
valoração neutra
.

Analisadas essas circunstâncias e levando a situação econômica do réu,
fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,

correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avós) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

Presente a circunstância atenuante da pena prevista no art.65, III, alínea “d”, do CP, pois o acusado confessou em juízo a autoria delitiva, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), observado o óbice disciplinado na Súmula nº. 231, do STJ, passando a pena intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes da pena a considerar.

Presente a causa específica de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, pertinente ao roubo com emprego de arma branca como instrumento de grave ameaça a vítima, pelo que se majora pena em 1/3 (um terço),
obtendo-se, assim, a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Presente a causa genérica de diminuição da pena em razão da prática do delito na modalidade tentada, pelo que se diminui a pena em 1/3 (um terço) conforme disposto no art. 14, II, do CP,
passando a dosá-la em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, que se torna concreta e definitiva.

(...)

Observa-se, como alegado pela defesa, que o magistrado considerou desfavorável apenas a circunstância relativa aos antecedentes
, razão pela qual cominou a pena base em patamar superior ao mínimo
, e dessa decisão se insurge a defesa, alegando ser a condenação utilizada para negativar o vetor muito antiga, pretendendo que se aplique ao caso a teoria do direito ao esquecimento, alegando, ainda, que o quantum de aumento da pena em razão de apenas um vetor negativo se mostra demasiadamente alto e desproporcional, pleiteando a redução do percentual de aumento caso mantido como negativo o vetor.

No tocante aos
seus
antecedentes
, tem-se que o magistrado considerou o vetor desfavorável por apresentar o ora apelante condenação penal já transitada em julgado, o que não configura ilegalidade, pois tal condenação não pode ser utilizada como agravante, na segunda fase da dosimetria, uma vez que já superado o prazo quinquenal de prescrição, porém, para análise dos antecedentes este não se aplica, podendo o julgador se utilizar de tal condenação para fins de determinação da pena base, como orienta a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo,
não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência
(art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das
condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes
" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Quanto à alegação de que a utilização de sentença penal transitada em julgado há mais de cinco anos para macular os antecedentes afronta o direito ao esquecimento, tal não prospera, já tendo o C. STJ se manifestado no sentido de que a teoria do direito ao esquecimento só se aplica aos crimes muito antigos, o que não é o caso dos autos, pois,

ainda que já tenha transcorrido período superior a cinco anos desde o trânsito em julgado do feito em referência, em 27/04/2011 para o MP e em 16/05/2011 para a defesa, tem-se que do cumprimento e extinção da pena, prazo depurador, não transcorreu mais de 10 anos, prazo que o STJ tem utilizado como referência para aplicação da teoria do direito ao esquecimento, não havendo, portanto, como se promover qualquer reparo em relação a esta circunstância.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ART. 64, I, DO CP. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE CONDENAÇÕES ANTIGAS. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Segundo o entendimento desta Corte, condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Entretanto, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento (REsp n. 1.707.948/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/4/2018). 2. Na hipótese, conforme assinalado na decisão agravada, infere-se dos autos que há um grande lapso de tempo entre a extinção da pena anterior e o crime ora em apreço. Assim, dado o excessivo decurso de tempo, não há razoabilidade em incrementar a pena-base do paciente e afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 711946 SP 2021/0395383-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo, sendo mantida a referida circunstância judicial como desfavorável.

Quanto ao pedido para que seja reduzido o percentual de aumento em razão da referida circunstância, tenho que há que ser dado provimento ao pleito, pois
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a ausência de manifestação do legislador acerca do
quantum
de aumento a ser aplicado em razão da presença de circunstância desfavorável, este há que ser implementado à razão de 1/8 entre o intervalo mínimo e máximo da pena ou de 1/6 sobre o mínimo legal previsto para o tipo penal violado.

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima". 2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 3. No caso concreto, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração uma das qualificadoras, as circunstâncias do delito e a repercussão no núcleo familiar da vítima. 4. A pena para o delito de homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. Como a diferença entre a pena mínima e a máxima para o delito praticado é de 18 anos, é proporcional o aumento para cada circunstância negativada em até 3 anos (1/6 de 18 anos). 5.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O Magistrado sentenciante majorou a pena básica em 10 anos, ante a negativação de quatro circunstâncias judiciais. Cada circunstância, portanto, representou um aumento de 2 anos e 6 meses na pena, quantum inferior ao considerado proporcional por esta Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 559940 SP 2020/0025144-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020).

No caso em apreço, aumentou genericamente o magistrado singular a pena base sem especificar como alcançou o patamar estipulado. Assim, apesar de haver fundamentação suficiente ao vetor considerado como negativo, tenho por adotar a orientação jurisprudencial, aumentando a pena base no percentual de 1/6 para a circunstância negativa, passando esta a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o sentenciante reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, o que igualmente faço, reduzindo a pena intermediária para
04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas.

Na terceira fase da dosimetria, visa o apelo que se aplique a redução em razão da tentativa no máximo legal de 2/3, alegando para tanto o
iter criminis
percorrido.

Impende ressaltar que à tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito e, no caso em análise, tem-se que o ora apelante percorreu grande parte da ação delituosa, tendo derrubado a vítima e a ameaçado caso não entregasse o bem, sua bicicleta, só não concluindo a conduta em razão da pronta ação de uma guarnição da polícia militar que fazia rondas pelo local e viu a ação, conseguindo abordá-lo antes da evasão, portanto, não há que se falar em aumento do percentual de redução em razão da tentativa uma vez que restou demonstrado nos autos que grande parte da ação delituosa foi percorrida pelo ora apelante, sendo pacífica a jurisprudência acerca da possibilidade de redução em patamar mínimo sob tal circunstância, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA BRANCA. INVIABILIDADE. OCORRÊNCIA DE LESÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. 2.
No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço).
3. Consequentemente, descabido o reconhecimento da ocorrência de tentativa branca e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, como pretendido pela defesa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

Assim, o percentual de redução em razão da tentativa há que permanecer aquele cominado pelo sentenciante, qual seja, 1/3. Assim, tendo em vista a presença da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, a pena há que ser acrescida de 1/3, passando a ser de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa e, ante a causa genérica de diminuição de pena, nos termos do art. 14, II, do CP, reduzo a pena em 1/3, conforme fundamentação supra, passando a pena, ao final, a ser de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa, no que se torna final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se os demais dispositivos da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação, reduzindo a pena do ora apelante para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo os demais dispositivos da sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 08/10/2024